Tribunal: TJDFT
Processo: 0076596-41.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0076596-41.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SUZANA GUEDES SENISE D E S P A C H O As partes não responderam ao despacho que determinou a sua manifestação sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos. Sendo assim, intime-se a parte apelada, novamente, desta feita, pessoalmente, esclarecendo-se que a adesão se dá exclusivamente por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator